Tribunal: TJDFT
Processo: 0741131-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO E BOLSAS DE PESQUISA. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 369.999,50), acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado para liberar, em seu favor, o valor bloqueado que excede 30% de seu salário líquido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a penhora integral sobre valores oriundos de salário e bolsas de pesquisa depositados em conta bancária do executado; (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao limitar a penhora a 30% dos rendimentos líquidos, observou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora parcial de valores de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
4. Os autos demonstram que os valores bloqueados têm origem em salário e bolsas de pesquisa científica, o que, na ausência de provas em sentido contrário, presume-se possuir natureza alimentar.
5. A fixação de penhora em 30% da remuneração líquida do executado representa medida proporcional e equilibrada, compatível com a proteção do mínimo existencial e a efetividade da execução.
6. Não há elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira superior do executado nem que desqualifiquem a natureza alimentar das bolsas de pesquisa recebidas.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042500, 0718969-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 04.09.2025, DJe 09.10.2025.